Tribunal: TJDFT
Processo: 0027847-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento. CPC 1.030, II. Falecimento do requerente. Direito personalíssimo.
1. Ante a natureza personalíssima da pretensão de fornecimento de medicamento, o falecimento do autor acarreta a extinção do processo, sem julgamento de mérito - CPC 485, IX.
2. Não há crédito pendente nos autos, a título de multa, que justifique a habilitação dos sucessores.